Tribunal: TCU
Processo: 028.640/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9320/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.640/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Muniz Lima (XXX.278.407-XX); Andressa Dias Koehler (XXX.950.437-XX); Gedson Zucolotto Lupe (XXX.003.247-XX); Juliana Guimaraes Saneto (XXX.527.697-XX); Karla Maria Gomes Bianchi de Moura (XXX.897.877-XX); Lorena Gregorio Puppim (XXX.384.717-XX); Marcia da Costa (XXX.092.269-XX); Nayara de Paula Campos (XXX.216.127-XX); Pedro de Almeida Rangel Cordeiro Monteiro (XXX.797.667-XX); Thiago Carvalho Cavati (XXX.306.107-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.